Tribunal: STF
Processo: Rcl 46845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ART. 5º LXXIV. NÃO CABIMENTO. AI 649.283 AGR. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL A RECLAMANTE NÃO FIGURA COMO PARTE. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Sara Fernandes Assunção, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Agravo de Instrumento nº 5091729-64.2021.8.09.0000, à alegação de afronta ao art. 5º, LXXIV da CF/88, à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Consoante anota, “a exigência de comprovação de hipossuficiência para pessoa natural ofende o art. 5º, LXXIV da CF/88 e jurisprudência pacificada pelo STF”. Em em abono sua tese, menciona a decisão proferida nos autos do AI 649283 AGR, pela 1ª Turma desta Suprema Corte.
    2. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    2. Dentro dessa moldura, não sendo, a reclamação, sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de alegada ofensa ao art. 5º, LXXIV, da Constituição da República. Tampouco possível o exame eventual afronta a decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte não dotadas de efeito vinculante e erga omnes.
    4. Com efeito, a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo no qual não há identidade de partes.
    5. Nesse contexto, a decisão proferida no AI 649283 não pode ser invocado como paradigma de controle na presente reclamação, tendo em vista se tratar de processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte a reclamante. Nesse sentido, colho precedentes:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 44765 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40758 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33201 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante”. (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017)
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora